Tribunal: TJSP
Processo: 1013945-68.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – BANCÁRIO – Consumidor que assevera ter sido vítima de golpe perpetrado mediante obtenção de fotografia de seu rosto – Posterior realização de dois empréstimos, recarga de celular e transferências PIX – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Autor insiste na ocorrência de danos morais, ao passo que o réu almeja a improcedência da ação – Relação lógico-fática

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – BANCÁRIO – Consumidor que assevera ter sido vítima de golpe perpetrado mediante obtenção de fotografia de seu rosto – Posterior realização de dois empréstimos, recarga de celular e transferências PIX – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Autor insiste na ocorrência de danos morais, ao passo que o réu almeja a improcedência da ação – Relação lógico-fática entre a suposta fotografia tirada e a realização das operações impugnadas não demonstrada pelo autor – Não obstante, instituição financeira que não demonstra que as transações foram realizadas pelo autor (Art. 6o, VIII, CDC) – Fragilidade do sistema de segurança da casa bancária – Incidência da súmula no 479, do E. STJ – Inexigibilidade das transações impugnadas – Dano material – Devolução dos valores subtraídos – Dano moral configurado – Transferências a terceiros foram realizadas com saldo que já havia na conta do autor, não havendo como se falar em neutralização do dano – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar o réu à indenização por danos morais – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.